Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA STRICTU SENSU. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e ao PIS/PASEP se encontram abrangidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante do evidente caráter salarial das verbas contidas nos aludidos fundos.

II – A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a possibilidade mitigação da referida impenhorabilidade nos casos de dívidas alimentares strictu sensu, o que não ocorre na espécie, na linha da disposição contida no art. 833, § 2o, do CPC.

III – Negou-se provimento ao recurso.